Tribunal: STF
Processo: HC 199642
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente registra um inquérito perante a Vara de Violência Doméstica. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
    2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.
    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou se será beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
    5. A questão acerca da ilicitude relativa à ausência de audiência de custódia, por ocasião da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifica-se que a alegação não foi submetida à análise Corte de origem, que não se manifestou sobre o tema. Dessa forma, não cabe à esta Corte Superior de Justiça seu exame direto, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    6. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.11.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (636.334/RS) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que a prisão se reveste “de ilegalidade diante da ausência de realização de audiência de custódia, em violação ao art. 310 do CPP, com a redação da pela Lei nº 11.964/2009”.
    5. Prossegue a defesa para apontar a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o “paciente é primário, conforme atesta sua certidão de antecedentes criminais [...]. Além disso, conforme visualiza-se pelo documento, jamais foi denunciado por nenhum crime”. Ressalta que o “acórdão prolatado equivoca-se. O paciente não ostenta nenhum inquérito policial diverso em seu desfavor”.
    6. A defesa requer o restabelecimento da liberdade da paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação cautelar por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    10. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia processual. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagens do acórdão impugnado:
    “[...] as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade da conduta e de sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, considerando que o acusado abordou a vítima em plena via pública e pediu-lhe um cigarro, de modo que, após recebê-lo do ofendido, encostou uma chave de fenda nas suas costas, puxando-o pela roupa na região do pescoço e anunciou o assalto, ocasião em que subtraiu a carteira contendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), após o que tentou fugir, investindo contra os populares que vieram em auxílio ao ofendido 
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator